Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput).
02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque os produtos e gêneros alimentos comercializados pela Agravante não se enquadram na exceção trazida pelo art. 4o, IV do Decreto no 40.583 de 01/04/2020.
03. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.